Tribunal: STF
Processo: RE 250538
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Reajuste de 28,86%. Compensação. Lei nº 9.367/96. Matéria
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Precedentes. A compensação do reajuste de
28,86% com eventuais aumentos concedidos posteriormente, é questão
infraconstitucional, o que implicaria ofensa apenas indireta à
Constituição, não admitida em recurso extraordinário